Tribunal: TJES
Processo: 5014252-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014252-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK NASCIMENTO BERNARDINO

COATOR: 2A VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014252-50.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ERICK NASCIMENTO BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2º VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERICK NASCIMENTO BERNARDINO, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, buscando a revogação da prisão preventiva em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, levando-se em conta o princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual deve ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

A prisão perdura há 05 (cinco) meses, o que não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o processo aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 15 de outubro de 2025, o que afasta a tese de desídia do Judiciário.

O Juiz da causa, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A análise do excesso de prazo na instrução processual penal deve levar em consideração o princípio da razoabilidade, e não apenas a mera soma aritmética dos prazos legais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 1º, § 4º, incisos I e II, e art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014252-50.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ERICK NASCIMENTO BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ERICK NASCIMENTO BERNARDINO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE

CARIACICA
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000764-77.2025.8.08.0012, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 09 de abril de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Emerge da denúncia (ID 15671335, pp. 61/63) que, na madrugada de 09 de abril de 2025, por volta das 00h49min, o denunciando Erick Nascimento Bernardino, agindo com animus furandi e de forma livre e consciente, dirigiu-se ao estabelecimento comercial denominado "Lyrio Lajes", localizado na Rua Engenheiro José Himerio, nº 6, no Bairro Campo Grande, Cariacica, com o objetivo de subtrair bens pertencentes ao referido estabelecimento. Consta dos autos que, na data e na hora supramencionadas, o denunciando invadiu o local, pulando o muro e arrombando portas, causando danos ao referido estabelecimento comercial, incluindo telhas quebradas e portas danificadas. Emerge dos autos que, o denunciado foi flagrado no telhado do estabelecimento, que possui aproximadamente oito metros de altura, onde ficou preso, sendo necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros para removê-lo. Apesar de não ter conseguido consumar o furto, sua conduta resultou em prejuízos materiais à vítima, Dayani Carvalho Lyrio, proprietária do estabelecimento.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em 10 de abril de 2025 e a denúncia foi recebida em 18 de maio de 2025 (ID 69062429 da ação penal originária).

Frente a tal quadrante, há que se ressaltar que a tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, a prisão perdura há 05 (cinco) meses, o que não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito. Ademais, de acordo com as informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 15893272), o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, que fora designada para o dia 15 de outubro de 2025, o que afasta a tese de desídia do Judiciário.

Desta feita, não restam evidenciados elementos que denotem qualquer inércia e/ou morosidade do Juízo ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.

Assim, ante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)